Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711988-68.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava (id 57259464) da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (id 57259468) que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente - Hyundai/Creta, placa REG-8G11, prata, ano/modelo: 20/21, conforme o DL 911/69, art. 3°. Alega, em suma, que a notificação extrajudicial é inválida, uma vez que informou número de contrato diverso daquele firmado pela agravante, não tendo sido comprovada, portanto, a sua mora, em especial porque inobservado o dever de informação (CDC 6o, III). Afirma que não foi comprovado o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento - CCB 1.361, CTB 129-B e Res. CONTRAN 807/2020 -, nem juntado qualquer outro documento que comprove a alienação fiduciária, documento indispensável à propositura da demanda, de sorte que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito (CPC 485, IV). Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja recolhido o mandado de busca e apreensão, sobretudo para evitar alienação do veículo em leilão, até o julgamento deste agravo pela Turma. 2. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de no 981276 (id190546083, autos principais), diz respeito à própria instituição do consórcio, ou seja, estipula as regras aplicáveis aos participantes do Consórcio Nacional Bancorbrás. Por outro lado, as propostas de adesão assinadas pela agravante receberam números específicos, isto é, 0001093948 e 0001093947, conforme ids. 190546081 e 190546082, a. p. Aqueles números específicos foram os transcritos nas notificações extrajudiciais (ids. 190546094 e 190548446, a. p.). É dizer, não há a alegada divergência, pois as notificações fizeram menção aos contratos específicos firmados pela agravante. Ademais, a recorrente não comprovou que tenha firmado diversos contratos com a agravada, a impedir a pronta identificação do inadimplemento, em especial porque foi ela mesma quem assinou as notificações, segundo ids. 190546094, p. 3, e 190548446, p. 3. Quanto à alegação de falta de registro do contrato, observa-se que o extrato id 190546091, a. p. - referente ao Sistema Nacional de Gravames -, informa que o documento foi emitido pelo Detran em 10/05/2020, a evidenciar, em princípio, que o registro foi feito (CCB 1.361). Além disso, constata-se que a recorrente figura como proprietária do veículo objeto da lide (id 191137062, a. p.), e não outra pessoa, a evidenciar que, aparentemente, estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Posto isso, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator